Tribunal: TJPA
Processo: 0806073-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806073-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PANDEMIA COVID-19. CRIAÇÃO DE LEITOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. INVIABILIDADE. REORGANIZAÇÃO TOTAL. EXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL. EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO DE DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada, que pretendia a criação de novos leitos de UTI, a aquisição de materiais e contratação de pessoal no combate a pandemia do Covid-19.

2. Entende-se que, não obstante o colapso do sistema de saúde gerado pela pandemia, devem ser observadas questões que garantam a exequibilidade do pleito e garantir a equilibrada distribuição de atendimento à população.

3. Cediço que
, em casos emergenciais, é viável a interferência do Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Todavia, não vislumbra-se no presente caso omissão que justifique a reforma da decisão.

4. É inviável a concessão de medidas isoladas, analisando tão somente as demandas regionalizadas, visto ser imprescindível que o Estado do Pará possa, através de plano de contingência macro e critérios técnicos e científicos disponibilizar à população estrutura de atendimento à saúde.

5. Ademais, a reforma da decisão pode acarretar efeito multiplicador, visto a impossibilidade atender todas as demandas judiciais dessa natureza.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (Processo n.º

0800184-16.2020.8.14.0111
), que indeferiu a tutela de urgência requerida.

O Recorrente argumenta a necessidade de ampliação dos leitos de UTI, por esse motivo as Promotorias de Justiça de Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio ingressaram conjuntamente com Ação Civil Pública em desfavor do Estado do Pará pleiteando tutela provisória nos seguintes termos:

“1) para que o Hospital Geral de Ipixuna seja transformado em Centro de Referência para tratamento dos pacientes de casos de COVID-19 dos municípios de Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio, de média complexidade, excetos os casos de UTI; 2) para que o Hospital Regional Público do Leste (Paragominas) tenha a ampliação de 12 (doze) leitos de UTI, devidamente equipados com respiradores e outros insumos necessários; 3) para que, na medida necessária, os recursos humanos sejam aumentados, com pessoal especializado, com vista à ativação do serviço de saúde excedente no Hospital Geral de Ipixuna do Pará e no Hospital Regional Público do Leste (Paragominas); 4) para que, caso conceda a tutela provisória, também determine o BLOQUEIO PREVENTIVO, por meio do sistema BACEN/JUD, da quantia de R$ 1.512.000,00 (um milhão e quinhentos e doze mil reais), da Conta Única do Tesouro Estadual, para garantir recursos para ampliar os leitos de UTI, sem prejuízo da efetivação de novos bloqueios caso tal providência se mostre necessária.”

Aduz que os municípios estão sofrendo com o alastre da pandemia e não contam com sistema de saúde público capaz de atender a demanda.

Diz que o pedido de tutela de urgência observa aos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e que o juízo de primeiro grau não analisou adequadamente tais condições.

Alega que
a decisão atacada desconsiderou as particularidades dos municípios em relação aos desafios decorrentes da pandemia do Covid-19, revelando-se injusta com os pacientes, que sofrem com falta de estrutura na rede de saúde pública.

Não foram ofertadas as contrarrazões e o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
3540041
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Conforme consta dos autos, as Promotorias de Justiça dos municípios de Mãe do Rio, de Ipixuna do Pará e de Aurora do Pará ingressaram com Ação Civil Pública relatando sobre a realidade do sistema público de saúde da Região, tendo ponderado a impossibilidade de utilizar os recursos da saúde para construção de leitos de UTI.

Relata, ainda, que
os pacientes dos referidos municípios que precisam de leito de UTI são inseridos na Central de Regulação de leitos do Estado.

Nesse sentido, fora pleiteada tutela antecipada para criação de Centro de Referência para tratamento dos pacientes com COVID-19 dos municípios de Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio, de média complexidade, a ampliação de 12 (doze) leitos de UTI, aumento dos recursos humanos, com pessoal especializado, para ativação do serviço de saúde excedente no Hospital Geral de Ipixuna do Pará e no Hospital Regional Público do Leste (Paragominas).

É incontroverso que, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, houve um agravamento na deficiência do serviço público de saúde, pois a propagação teve um efeito devastador em nível mundial.

Desse modo, foi necessária uma reorganização em todas as esferas para que pudesse se disponibilizar atendimento à população, observando as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde – OMS e pelo Ministério da Saúde.

Em sede agravo de instrumento, não é possível avaliar a viabilidade de atendimento do pleito do Agravado, haja vista que, não obstante o colapso do sistema de saúde gerado pela pandemia, devem ser observadas questões que garantam a exequibilidade do pleito e garantir a equilibrada distribuição de atendimento.

Averiguo que o combate à pandemia da COVID-19 exige um aumento significativo e não programado dos gastos públicos na área de saúde, o que engloba a contratação de pessoal, a criação de leitos de internação e UTI, assim como a aquisição de testes e equipamentos hospitalares.

Cediço que
, em casos emergenciais, é viável a interferência do Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Todavia, não constato omissão do recorrido que justifique a reforma da decisão.

Desse modo, entendo não ser possível, neste momento, a concessão de medidas isoladas, analisando tão somente as demandas regionalizadas, visto ser imprescindível que o Estado do Pará possa, através de plano de contingência macro e critérios técnicos e científicos disponibilizar à população estrutura de atendimento à saúde.

Analiso acertada a decisão, pois também ponderou o efeito multiplicador, visto a impossibilidade atender todas as demandas judiciais dessa natureza.

Destarte, considerando a realidade vivenciada, seria imprescindível que o recorrente demonstrasse a necessidade de medidas diferentes das que estão sendo realizadas pelo recorrido, sob pena de desprogramar as medidas de controle que já estão sendo adotadas.

Por oportuno, pondero a existência de decisão do Presidente do Egrégio TJPA, Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares
em requerimento de Suspensão dos Efeitos da Tutela Antecipada, que deferiu a suspensão de decisões que determinaram a disponibilização de leitos e aquisição de material em relação ao combate da pandemia do Covid-19 (Processo n.º 0803927-76.2020.8.14.0000).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão atacada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/10/2020